Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-92.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Contrato bancário – revisional de contrato de empréstimo consignado – ação fundada em pretensão pessoal – sentença de parcial procedência, determinando a devolução do valor pago pelo seguro, cobrado indevidamente – apelos de ambas as partes – prazo prescricional do art. 205 do CC/02 – inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26 do CDC, não havendo pedido de reparação por fato ou vício

Ementa:
*Contrato bancário – revisional de contrato de empréstimo consignado – ação fundada em pretensão pessoal – sentença de parcial procedência, determinando a devolução do valor pago pelo seguro, cobrado indevidamente – apelos de ambas as partes – prazo prescricional do art. 205 do CC/02 – inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26 do CDC, não havendo pedido de reparação por fato ou vício do produto/serviço – indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – devolução simples – quantia que foi diluída nas parcelas do empréstimo, sobre ela incidindo os juros remuneratórios, que devem ser também devolvidos – honorários fixados por equidade – baixo valor da condenação – art. 85, §8o, do CPC/15 – recurso do requerente provido em parte e improvido o do réu.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37483Registro: 2020.0000897394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001959-
92.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
GILBERTO DA SILVA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do autor e negaram ao do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 37.483
APEL.No: 1001959-92.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTES. : GILBERTO DA SILVA ROSA E BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A
APDOS. : OS MESMOS
*Contrato bancário revisional de contrato de empréstimo
consignado ação fundada em pretensão pessoal sentença
de parcial procedência, determinando a devolução do valor
pago pelo seguro, cobrado indevidamente apelos de ambas
as partes prazo prescricional do art. 205 do CC/02
inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26 do CDC,
não havendo pedido de reparação por fato ou vício do
produto/serviço indevida a cobrança de seguro prestamista
venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema
972) devolução simples quantia que foi diluída nas
parcelas do empréstimo, sobre ela incidindo os juros
remuneratórios, que devem ser também devolvidos

honorários fixados por equidade
baixo valor da
condenação
art. 85, §8o, do CPC/15
recurso do
requerente provido em parte e improvido o do réu.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
nulidade cc. repetição de indébito movida por GILBERTO DA
SILVA ROSA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
alegando, em síntese, que celebrou com a ré a cédula de
crédito bancário que pretende revisar (fls. 16/17), pois
verificou que o réu embutiu na contratação o seguro
prestamista de R$111,60, ou R$214,01 se considerados os
juros cobrados, havendo venda casada. Destarte, com
fulcro no CDC, requer a inversão do ônus da prova, ao
final declarando nula a cláusula contratual impugnada,
inclusive com devolução dos juros incididos sobre a
tarifa impugnada, devolvendo-se em dobro a quantia
cobrada indevidamente pelo seguro, no total de R$428,02.
2. Citado, o réu ofertou contestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
3
juntou documentos (fls. 30/90), vindo réplica a fls.
139/143.
3. A r. sentença de fls. 148/151 julgou
parcialmente procedente a demanda, para “o fim de
declarar a nulidade da cláusula contratual que estabelece
a cobrança de seguro e condenar a requerida a restituir à
parte autora a quantia de R$ 111,60 (cento e onze reais e
sessenta centavos), que será atualizada monetariamente,
pelos índices previstos na Tabela Prática pertinente do
TJ/SP, desde o desembolso e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação, autorizada a compensação
do referido montante com eventual saldo devedor em aberto
resultante do contrato objeto da lide. Em razão da
sucumbência parcial, porém desproporcional, arcarão os
litigantes, na proporção de 75% para o autor e de 25%
para o réu, com o pagamento das taxas judiciais e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios
aos patronos da parte contrária, que fixo, por equidade,
no importe global de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos
termos do art. 85, § 8o, do NCPC, atualizável pelos
mesmos índices desde a data da prolação desta decisão, a
ser dividido e pago a cada banca observada a aludida
repartição, com a incidência de juros moratórios, à taxa
aludida, a contar da data do trânsito em julgado desta
solução, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao
demandante, por força dos beneficiários da assistência
judiciária gratuita outrora deferidos.”
4. Ambas as partes recorrem (fls. 154/160
e 180/201). O autor para que a devolução também inclua o
que foi cobrado a título de juros e demais encargos sobre
o valor do seguro cobrado indevidamente, o que deve ser
apurado em liquidação de sentença. Insiste na devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
4
em dobro. Requer, ainda, a majoração dos honorários, com
arbitramento por equidade, diante do baixo valor da
condenação.
5. O banco sustenta decadência do direito,
já que o contrato foi assinado em 09.04.2019 e a ação
proposta em 17.02.2020, sendo que o CDC, em seu art. 26,
II, estabelece o prazo de 90 dias para reclamar sobre
vício aparente. Aduz, no mérito, ser válida a cobrança do
seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado,
pois a requerente expressamente concordou com a contratação, apondo sua senha
pessoal no
contrato
eletrônico celebrado no terminal de autoatendimento.
Anota prequestionamento.
6.
Os
recursos
foram
processados
e
respondidos (fls. 209/233), ao da requerente sendo oposta
a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio
da dialeticidade. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. De início, afasta-se a preliminar
aventada em contrarrazões pelo banco, pois o apelo da
requerente
expõe
de
maneira
pormenorizada
os seus
argumentos para a reforma do julgado, guardando relação
com a matéria impugnada desde a inicial e resolvida em
sentença.
8. Rechaça-se a preliminar de mérito
sustentada pelo réu. Ao caso incide o prazo prescricional
previsto no art. 205 do CC/02, pois se cuida de demanda
fundada em direito pessoal, não envolvendo reparação de
danos por fato ou vício do produto ou serviço, portanto
não sendo aplicável o prazo decadencial do CDC. Nesse
sentido, pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
5
“PRESCRIÇÃO

Inexistência

Revisional

Contrato bancário
Aplicação do artigo 205 do
Código
Civil
(prazo
decenal)

Preliminar
afastada REVISIONAL
Contrato de financiamento
(aquisição de veículo)
Tarifas bancárias

Exegese
de
recurso
repetitivo
do
STJ

Restituição do valor de tarifa de avaliação e do
seguro Devolução simples Sentença mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível no
1041454-68.2017.8.26.0576; Relator (a): VICENTINI
BARROSO; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020)
“REVISÃO
DE
CONTRATO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PRESCRIÇÃO. Não configuração. Não cabe falar em
prescrição, pois trata-se de ação pessoal, com
prazo de prescrição de dez anos, de acordo com a
legislação
civil.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO, GRAVAME E AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças
lícitas.
Apreciação
conforme
ensinamento
preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP (tema 958). Documentos copiados aos
autos que demonstram a efetivação prestação dos
serviços pela instituição financeira. TARIFA DE
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS.
Exigência
ilícita.
Aplicação do paradigma em questão. Cobrança que
deve ser suportada pela instituição bancária,
ante a patente onerosidade excessiva imposta ao
consumidor. Valor da tarifa que correspondia a
aproximadamente 8,85% do valor financiado, a
configurar abuso na sua cobrança. SEGURO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
6
PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Aplicação
dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo
C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que
foi compelido a contratar com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
Ausência de demonstração de oferecimento de
oportunidade de escolha de seguradora de sua
preferência. Contratação imposta ao autor. Venda
casada
configurada.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
Devolução na forma simples, ante a ausência de má
fé, permitida a compensação. Restituição deverá
ser acrescida de correção monetária desde o
respectivo desembolso, nos moldes da tabela de
atualização de débitos judiciais desta E. Corte,
e incidência de juros moratórios legais, a contar
da citação. Não há se falar em devolução com a
incidência dos encargos contratuais. Aplicação do
ensinamento trazido no julgamento do Recurso
Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de
recurso especial repetitivo pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Verba
corretamente
fixada,
pois
seguiu
os
parâmetros legais aplicáveis à espécie. Sentença
mantida. Apelações não providas.” (TJSP; Apelação
Cível
no
1001508-30.2019.8.26.0185;
Relator
(a): JAIRO
BRAZIL
FONTES
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Estrela D'Oeste - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/08/2020)
“PRESCRIÇÃO
Ações de revisão de contrato,
declaratórias de ilegalidade de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
7
valores, de repetição de indébito e de reparação
de danos, relativas a contratos bancários, estão
sujeitas à prescrição vintenária, prevista no
art. 177, do CC/1916, e à prescrição decenal,
prevista no art. 205, do CC/2002, ante a
inexistência de prazo prescricional específico
[...] Recurso provido, em parte, para afastar o
julgamento de extinção do processo, com resolução
de mérito, e, prosseguindo no mérito, como
autoriza o art. 1.031, 3o, do CPC, julgar
procedente,
em
parte,
a
ação,
nos
termos
especificados no julgado.”(TJSP; Apelação Cível
no
1023946-22.2016.8.26.0196;
Relator
(a): REBELLO PINHO; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/07/2020)
9. Superadas as preliminares, no mérito, o
apelo do autor deve ser parcialmente provido, devendo ser
improvido o do réu. Sobre o seguro prestamista em
contrato bancário, segue o entendimento consolidado no
STJ, em incidente de recurso repetitivo no REsp
1.639.320/SP, figurando como relator o MIN. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
8
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao
caso concreto, mantendo-se a procedência da ação
de reintegração de posse do bem arrendado.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
10. Assim, como se observa da cédula de
crédito bancário eletrônica de fls. 47/48 e da proposta
de adesão ao seguro (fls. 45/46), o réu de fato embutiu o
seguro no contrato, sem fazer constar expressamente a
possibilidade de contratação de seguradora à livre
escolha do consumidor, inclusive sendo contratado com ela
própria. Evidente, portanto, que houve imposição da
aquisição, ou seja, venda casada, inadmissível, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
9
o entendimento acima transcrito.
11.
O
valor
seguro foi incluído no
montante financiado, portanto sobre ele incidiram os
juros remuneratórios previstos na contratação. Todavia,
por ser indevida a cobrança da tarifa, cabe ser devolvido
tudo o que foi pago indevidamente a esse título,
inclusive os juros sobre ela incididos.
12. Quanto à pretensão de recebimento em
dobro do valor pago a maior, teve oportunidade de decidir
o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da parte
da credora houve evidente má-fé (RESP n° 647.838/RS, REL.
MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de 06.06.05, pág.
275), algo que, no caso em exame, não se pode afirmar.
13.
Nessas
circunstâncias,
resolve-se
alterar o decisório para, ainda mantendo a parcial
procedência da demanda, condenar o réu a restituir ao
autor, de forma simples, o valor cobrado a título de
seguro prestamista, acrescido dos juros que incidiram e
os que vierem a incidir sobre a já declarada indevida
tarifa de seguro prestamista, mantidos os critérios de
atualização e juros.
14. Os honorários, considerando o ínfimo
valor da condenação, devem mesmo ser arbitrados por
equidade (CPC/15, art. 85, §8o), cabível sua fixação em
R$1.000,00 devidos pelo autor aos advogados do réu e em
R$1.000,00 a serem pagos pelo réu ao patrono do
requerente. Fica mantida a divisão dos ônus de custas e
despesas
processuais,
observada
a
justiça
gratuita
concedida ao autor.
Sem que este decisório tenha
afrontado a normatização constitucional e/ou infraconstitucional, por último anota-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001959-92.2020.8.26.0032 -Voto no
10
prequestionamento.
15. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor e nega-se ao do réu.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js